Tribunal: TJDFT
Processo: 0749976-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REPARAÇÃO DO DANO CONFIGURADA PELA RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO BEM. INTERPRETAÇÃO DO ART. 9o, XV, DO DECRETO N. 12.338/2024. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de indulto natalino previsto no art. 9o, XV, do Decreto n. 12.338/2024, sob o fundamento de ausência de reparação do dano. O apenado, condenado por receptação culposa, havia restituído prontamente o objeto subtraído, o qual foi entregue intacto à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a restituição integral do bem, antes do julgamento, que resultou na inexistência de dano patrimonial, satisfaz o requisito objetivo de reparação do dano previsto no art. 9o, XV, do Decreto n. 12.338/2024, autorizando a concessão do indulto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto n. 12.338/2024 exige, como requisito objetivo, a reparação do dano até 25 de dezembro de 2024 para condenações por crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, devendo o intérprete delimitar seu alcance à luz do próprio texto normativo.
4. A reparação pressupõe a eliminação do prejuízo, de modo que a inexistência posterior do dano não afasta, mas confirma a efetiva reparação realizada pelo sentenciado, conforme reconhecido na sentença condenatória, que registrou a restituição integral do bem à vítima.
5. A decisão agravada incorre em erro lógico ao concluir que a ausência de dano inviabiliza a reparação, pois tal interpretação puniria quem reparou plenamente o prejuízo e contrariaria a finalidade do Decreto.
6. A devolução do bem ocorreu de forma espontânea, quando o sentenciado tomou conhecimento de sua origem ilícita ao comparecer voluntariamente à delegacia, não havendo nos autos elementos que indiquem coerção ou recuperação forçada, sendo inaplicáveis os precedentes citados em parecer ministerial.
7. Presentes todos os requisitos objetivos do Decreto n. 12.338/2024, impõe-se a concessão do indulto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.